Tribunal: TJDFT
Processo: 0727154-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727154-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO MOREIRA COTE AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ORLANDO MOREIRA COTE, com o intuito de modificar a decisão que indeferiu o pedido antecipado de tutela para determinar a correção da prova objetiva, modificar o status para ‘aprovado’, além de autorizar o seu ingresso nas próximas fases do certame. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 133491782): Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de mandado de segurança ajuizado por ORLANDO MOREIRA COTE em desfavor do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTÊNCIA NACIONAL (IDECAN), contendo pretensão liminar. A impetrante informa que é candidata do concurso para o preenchimento de vagas para o curso de formação de bombeiros militares (QPCBM), nos termos do Edital no 001/2022. Informa que no dia 25/07/2022 foi publicado o resultado preliminar da prova subjetiva, tendo como o seu resultado REPROVADO, com pontuação total 0 (zero). Contudo, inconformado interpôs recurso administrativo, em 26/07/2022, o qual foi indeferido, sob o fundamento de que o impetrante não havia identificado o tipo de caderno de prova no local específico, como consta no Edital. Entende que ocorreu ilegalidade da conduta, pois o tipo de prova foi identificado pela frase que preencheu no caderno de resposta. Tece considerações jurídicas a seu favor e requer, liminarmente, que seja determinada a identificação de sua prova como sendo a do tipo "B", bem como que seja a folha de resposta corrigida e haja modificação do STATUS para APROVADO e autorize o impetrante a prosseguir para as próximas etapas do certame. É o breve relatório. DECIDO. O mandado de segurança é uma ação constitucional destinada a amparar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (CF, ART. 5o, INCISO LXIX). Em análise ao documental e aos argumentos apresentados, verifico não restam presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar postulada. Diferente do que alega a impetrante não visualizo qualquer ilegalidade na conduta perpetrada pela autoridade coatora. Consta no Edital do concurso público: "13.8 O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na Folha de Respostas. 13.9 O preenchimento da folha de respostas inclui a obrigatoriedade, por parte do candidato, de identificar o seu tipo de caderno de prova, em local específico para tanto. 13.10 A não identificação na folha de resposta, pelo candidato, do seu tipo de caderno de provas acarretará em nota final igual a 0,00 (zero)." O caderno de resposta não foi preenchido adequadamente, conforme se depreende do documento de ID n. 133039507. Em que pese ter sido determinado o preenchimento da folha de resposta com o frase indicada na capa do seu caderno de prova, somente esta conduta não é suficiente para a identificação do tipo de prova, conforme se depreende de forma clara do documento acima mencionada. Ademais, conforme se depreende do item 13.3 do Edital as provas objetivas são corrigidas por meio de processamento eletrônico, o que exige o preenchimento adequado de todos os campos de prova, cujo meio de correção é utilizado para garantir a observância do princípio da impessoalidade. Portanto, agiu no estrito cumprimento da disciplina prevista no Edital a autoridade coatora quando promoveu a correção e reprovação da parte autora. Ademais, o que seria desarrazoado seria autorizar correções e preenchimentos manuais posteriores ao resultado do prova. Assim, não observo a existência do direito líquido e certo na pretensão apresentada, motivo pelo qual não é possível acolher o pedido de decisão liminar apresentado. Portanto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Nas razões recursais, o agravante aduz que o Edital n. 001/2022, do concurso público para ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), exige somente a identificação do tipo de prova em local especifico, sem determinar a modalidade e o referido campo. Relata que seguiu todas as orientações do referido edital, do caderno de provas e da folha de respostas, tendo preenchido o requisito imposto para identificar o tipo de prova. Entretanto, não efetuou a marcação do campo em discussão, porque não tinha a orientação adequada, de forma que, entende que havia outro modo de identificar o tipo de prova como sendo ‘A’ ou ‘B’. Sustenta que busca tão somente o reconhecimento do direito de ter sua prova corrigida, uma vez que a transcrição da frase específica em campo próprio comprova a identificação do tipo de prova. Defende que a interpretação dos termos do edital não pode servir de base para prejudicar a finalidade do próprio concurso, que é o de avaliar as respostas do candidato. Aduz que o excesso de formalismo deve ser afastado à luz do princípio da instrumentalidade das formas. Aponta o art. 7o, II, da Lei 1.533/51, como fundamento do seu pedido, o qual prevê a concessão de liminar, suspendendo-se o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento do pedido e do ato impugnado. Por fim, narra que estão presentes a relevância no fundamento do pedido e o perigo na demora, requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja reconhecido que o candidato identificou a prova como sendo do tipo ‘b’, bem como para que seja corrigida e, alterado o resultado do status para ‘aprovado’. No mérito, pugna pela confirmação da liminar como pretendida. Preparo não efetuado, porque o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça concedida nos autos de origem. É o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Num exame prefacial próprio dessa esfera recursal não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da liminar requerida. Isso porque, para o deferimento da medida de urgência é essencial que haja a demonstração unilateral das provas suficientes e aptas a comprovarem a verossimilhança da alegação e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além do que, o mandado de segurança é instituto jurídico constitucional (art. 5o, LXIX e LXX) que visa à defesa de direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, regulamento pela Lei n. 12.016/2009. Nesse sentido, o procedimento especial previsto pela referida Lei Federal, em seu art. 1o, exige a demonstração, desde a sua impetração, de elementos de prova suficientes e necessários da indicada violação da esfera jurídica do impetrante. Ou seja, deve haver desde logo, a comprovação da ilegalidade ou do abuso de poder, praticado pela autoridade coatora impetrada, para fins de obstar os efeitos do ato administrativo atacado. No caso dos autos, o agravante pretende obter o direito à correção da prova objetiva e a alteração do status para ‘aprovado’. Alega inobservância ao princípio da legalidade, visto que identificou suficientemente o tipo de prova que realizou conforme orientado. Em que pese o arrazoado, sem razão. Sobre o preenchimento do caderno de provas e correção, o edital prevê no item 13.3 que todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico. Por sua vez, os itens 13.07 a 13.11 estabelecem critérios sobre a transcrição das respostas para a folha de resposta e a obrigatoriedade de identificar o caderno de prova, em local específico para tanto, sob pena de lhe ser atribuída nota 0,00 (zero). Confira-se: 13.7 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. 13.8 O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na Folha de Respostas. 13.9 O preenchimento da folha de respostas inclui a obrigatoriedade, por parte do candidato, de identificar o seu tipo de caderno de prova, em local específico para tanto. 13.10 A não identificação na folha de resposta, pelo candidato, do seu tipo de caderno de provas acarretará em nota final igual a 0,00 (zero). 13.11 Não serão aceitas manifestações posteriores, inclusive recursais, quanto ao não cumprimento da obrigatoriedade de identificação do tipo de caderno de prova, no sentido de reverter a nota final igual a 0,00 (zero) já deferida. Além do edital, o caderno de prova, no campo - informações gerais – expressa a obrigatoriedade de marcar o tipo de prova na folha de resposta e que a ausência da marcação acarretará nota zero ao candidato, conforme rege o edital (ID 133039516, dos autos de origem). Nessas premissas, não se vislumbra, ab initio, violação ao princípio da legalidade pela banca examinadora ao atribuir nota zero ao candidato. Frise-se que, conforme alhures, o mandado de segurança é instrumento apto a resguardar direito líquido e certo, ao se considerar o direito demonstrado de plano mediante apresentação de provas no ato da impetração. No entanto, as provas carreadas aos autos pelo impetrante, ora agravante, não corroboram o direito alegado, uma vez que comprovada a própria inobservância ao edital e ao princípio da legalidade. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça, verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS EM DESACORDO COM O EDITAL. MARCAÇÃO DUPLA. NÃO ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. 1. É de inteira responsabilidade do candidato, o preenchimento do cartão de respostas, de forma que eventual preenchimento em desacordo com as regras do edital, com as quais o candidato aquiesceu no ato de inscrição para o concurso público, gera a invalidação da marcação. Incabível atribuir a pontuação à questão que, no cartão de respostas, foi alvo de marcação dupla, ainda que uma delas tenha sido incompleta. Inexistindo erro na contagem dos pontos obtidos pelo candidato concorrente a cargo público, não se vê configurada lesão a direito individual líquido e certo. 2. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas. (Acórdão 1230887, 07067450220188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PREENCHIMENTO DO TIPO DE CADERNO DE PROVA NÃO REALIZADA PELO CANDIDATO. REQUISITO OBRIGATÓRIO. FASE CLASSIFICATÓRIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. O mandado de segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão. 1.1. Considera-se direito líquido e certo o direito que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. Tendo o edital normativo que regula o certame enumerado quais seriam as exigências para o candidato participar da fase classificatória, este, ao confirmar sua inscrição, demonstra que as conhece e as aceita. 3. A ausência de identificação, pelo candidato, do tipo de caderno de questões por ele recebido, a despeito das instruções contidas no edital e no próprio cartão de respostas, autoriza a sua eliminação do concurso para que não se privilegie um concorrente em detrimento daqueles que participaram do certame em iguais circunstâncias, e não haja violação ao princípio da isonomia. 4. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1043839, 07044698620178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porque ausentes os requisitos autorizadores da medida. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator